Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA EX-COMPANHEIRA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ARTIGO 385 DO CPP. NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade nos autos em virtude de prolação de sentença condenatória a despeito de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais.
2. O artigo 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, textualmente diz: “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.” Precedentes do STF e do STJ.
3. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade dos crimes de lesões corporais e ameaças, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher.
4. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima adquire especial relevo, haja vista que normalmente acontecem longe de olhos e ouvidos alheios. Por isso, deve ser aceita como prova, quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar inocente.
5. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E APELO NÃO PROVIDO.